Tribunal: TJSP
Processo: 2248566-98.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2248566-98.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Itatiba, em que é embargante
JULIA CONCEIÇÃO RODRIGUES FERREIRA DA ROSA, são embargados
FERNANDA
BEATRIZ
PARREIRA
LIMA
LEITE
MASCARENHAS
(INVENTARIANTE) e JOSE LEITE MASCARENHAS (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2248566-98.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 27.346
2
Embargos de
declaração n°:
2248566-98.20198.26.0000/50001
Embargante:
Julia Conceição Rodrigues Ferreira da Rosa
Embargado:
Fernanda Beatriz Parreira Lima Leite Mascarenhas e
outro
Comarca:
Itatiba - 2a Vara Cível
1a Instância:
0001740-96.2018.8.26.0281
Juiz:
Orlando Haddad Neto
Voto no
27.346
EMENTA. Embargos de declaração. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade. Embargos de
declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra o acórdão de
fls. 53/57, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos
embargados, com a seguinte ementa:
“Embargos de declaração. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade. Recurso com objetivo de
rediscutir a causa já decidida e obter nova decisão, com
intuito infringente. Embargos de declaração rejeitados.“
A embargante afirma a existência de omissão a
respeito da condenação dos embargados em litigância de má-fé, ao
pagamento de multa por ato atentatório da dignidade da justiça e ao
pagamento de honorários sucumbenciais.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis em casos de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão na própria sentença
ou no acórdão, conforme art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, os quais
inexistem do acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2248566-98.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 27.346
3
Não há como imputar conduta de má-fé ou ato
atentatório à dignidade da justiça aos embargados na oposição de
embargos de declaração. Trata-se de mero exercício regular de direito.
No mais, os honorários advocatícios recursais
estabelecidos nos §§ 1o e 11o do art. 85, do Código de Processo Civil, em
regra, não são cabíveis no julgamento do recurso de agravo de
instrumento ou de embargos de declaração. Admite-se, excepcionalmente,
o arbitramento de honorários advocatícios recursais no julgamento de
agravo de instrumento, desde que a decisão agravada verse sobre
julgamento antecipado parcial do mérito (art. 356, do Código de Processo
Civil) ou ainda que envolva uma das situações previstas nos artigos 485 e
487, do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos.
Sobre o tema, confira-se a nota de THEOTONIO
NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA, LUIS GUILHERME A.
BONDIOLI e JOÃO FRANCISCO N. DA FONSECA: A deliberação do
tribunal sobre honorários advocatícios em sede de recurso deve ter lugar quando
há um pronunciamento fundado nos arts. 485 ou 487. Isso ordinariamente
acontece na apelação e nos recursos que lhe seguem (p. ex., recursos extraordinário
e especial), mas excepcionalmente pode se dar em sede de agravo de instrumento
(p. ex., art. 356) e nos recursos subsequentes. Em agravo de instrumento que não
envolva pronunciamento fundando nos arts. 485 ou 487 (p. ex., redistribuição do
ônus da prova), não se delibera sobre honorários. (Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, 47a Edição, 2016, nota 51 ao art. 85).
Ante o exposto, meu voto rejeita os embargos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator